Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-56.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade temporária para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Auxílio-doença devido até que seja concluída a reabilitação profissional.

PAGAMENTO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade temporária para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Auxílio-doença devido até que seja concluída a reabilitação profissional.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001226-56.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado
GERALDO MAXIMIANO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos voluntários e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-56.2018.8.26.0272 -Voto no 31.079
2
Voto no 31.079
Apelação no 1001226-56.2018.8.26.0272
Apelantes/apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GERALDO MAXIMIANO
Origem: 1a VARA DE ITAPIRA
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença ilíquida proferida
contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico
Nexo causal comprovado
Incapacidade
temporária para o trabalho, com necessidade de mudança de
função Auxílio-doença devido até que seja concluída a
reabilitação profissional.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS.
PROVIMENTO
PARCIAL
DA
REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-56.2018.8.26.0272 -Voto no 31.079
3
GERALDO MAXIMIANO propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
sequelas de acidente ocorrido em 18.04.2009, durante a jornada de trabalho como
soldador. Lesionou a coluna em uma queda.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-doença,
até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional (fls. 240/249).
Afastada a remessa necessária.
Ambas as partes apelaram. O autor busca afastar a prescrição quinquenal
e a autarquia a alteração do início do benefício para a data do laudo.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos
termos do art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Embora concedido auxílio-doença
previdenciário, até 31.05.2009 (fls. 191), o acidente típico restou comprovado em
demanda trabalhista ajuizada contra a empregadora (fls. 50/56), além da CAT
emitida pela empregadora (fls. 16).
O laudo da perícia médica (fls. 160/178), essencial em demandas desta
natureza, confirmou o comprometimento parcial e definitivo da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-56.2018.8.26.0272 -Voto no 31.079
4
laborativa do obreiro em razão das sequelas constatadas, porém, indicou sua
reabilitação profissional.
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e ainda lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Contudo, havendo necessidade de mudança de função, de rigor a
concessão do auxílio-doença, até que seja concluída a reabilitação profissional.
Observo, ainda, que a reabilitação profissional a cargo do INSS é
compulsória, e necessária para se aferir qual o benefício que substituirá o auxílio-
doença (auxílio-acidente ou aposentadoria), nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo
de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pela Lei no 13.457, de 2017)
§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até
que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não
recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei no
13.846, de 2019)
(os grifos e destaques são meus)
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do
auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 59
e seguintes da Lei no 8.213/91, benefício que deverá permanecer em manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-56.2018.8.26.0272 -Voto no 31.079
5
até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional.
Fica mantido o termo inicial definido, inclusive pelas ponderações do
perito judicial, não se justificando a alteração para a data do laudo.
Por outro lado, fica mantida a necessidade de observar a prescrição
quinquenal. Algumas obrigações imputadas ao INSS cabiam, na realidade, ao
próprio autor, inclusive pelo ônus da prova.
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-56.2018.8.26.0272 -Voto no 31.079
6
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
A determinação de implantação do auxílio-doença se mostra adequada.
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia e
,considerando que o beneficio deferido tem natureza alimentar, substitui os
rendimentos do trabalhador e tem caráter provisório, impunha-se a concessão de
tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, que fica mantida.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1001226-56.2018.8.26.0272
2. Nome do segurado
GERALDO MAXIMIANO
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
4. DIB
01.06.2019
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Diante do exposto, meu voto nega provimento aos recursos
voluntários e dá parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator